Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009300-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUECI ITACARAMBI DA SILVA - CPF: 020.134.691-52 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTO DEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e que os descontos discutidos se referem ao pagamento de empréstimos pessoais contratados.

Assim, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminarmente, suscita a Recorrente ilegitimidade da sentença discutida, sob o fundamente de que a mesma foi elaborada em desencontro com os fatos narrados.

Rejeito a preliminar, pois ao analisar a sentença, verifico que o objeto da lide foi devidamente analisado e fundamentado com base nos documentos juntados nos autos.

Ademais, observo que os fatos foram devidamente narrados na sentença, vejamos:
“Demonstrada a cobrança de tarifa bancária e alegada a inexistência de autorização para tanto, o ônus de demonstrar a origem do débito é da Instituição bancária e não do consumidor, por se tratar de prova negativa. Isto, porque o banco, pretenso credor, é que deve acostar aos autos documento comprobatório da existência de vínculo contratual entre as partes.”

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrida, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Denota-se, pela análise dos extratos apresentados pelo Reclamante (ID no 183776522), que este realizou a contratação de empréstimos pessoais nos anos de 2021 a 2022. Assim, o motivo pelo qual foi descontada a parcela de empréstimos e as amortizações, e quando em atraso a mora de crédito pessoal.

[...]”

Pois bem. A ação é fundada na alegação de cobrança indevida de tarifa recaída em conta corrente sob a denominação “
PARCELA CRÉDITO PESSOAL
”, entre janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme bem fundamentado na r. sentença, houve a contratação de empréstimos pessoais.

Verifico ainda que os descontos se referem ao pagamento deles, bem como, estes descontos tiveram início a partir de 2021, não havendo comprovação nos autos de contestação desses descontos desde quando se iniciaram, uma vez que houve o pagamento das faturas e utilização dos serviços, conforme se verifica dos extratos juntados pela própria parte autora, não há que se falar em desconhecimento dos descontos, pois a conta era frequentemente movimentada.

Assim, comprovada a utilização e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025